Tribunal: TJES
Processo: 5017622-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017622-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIELA ALVES CHAVES

AGRAVADO: JR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A exceção de pré-executividade é medida excepcional que somente pode ser acolhida quando a matéria alegada for de ordem pública, reconhecível de ofício pelo juiz e comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2 - Alegações relativas à ilegitimidade passiva e à limitação do valor executado demandam produção de provas e, por isso, devem ser suscitadas por meio de embargos à execução.
3 - A ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência, antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, configura nulidade, conforme art. 99, §2º, do CPC.
4 - Parcial provimento do recurso para anular a decisão agravada apenas no ponto em que indeferiu a gratuidade da justiça, devendo o juízo de origem oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais.
5 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Daniela Alves Chaves
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
JR Indústria de Artefatos de Metais Ltda.
e
Janderson Troian
, processo de origem n.
0005189-05.2011.8.08.0024
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, manteve as medidas constritivas anteriormente deferidas e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) não é parte legítima na execução, pois não possui vínculo societário ou comercial com a empresa WP Barbosa, tampouco com os agravados; (b) a dívida cobrada deve ser limitada aos dois cheques de sua emissão, e não ao montante integral cobrado na execução; (c) houve nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados os meios ordinários de localização de seu paradeiro; (d) a negativa da gratuidade de justiça não observou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, tampouco o disposto no art. 99, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC.

Decisão proferida no ID
16679353
, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela agravada no ID
17134334
, pela incolumidade da decisão impugnada.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a agravante se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, por meio da qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
JR Indústria de Artefatos de Metais Ltda.
e
Janderson Troian
, processo de origem n. 0005189-05.2011.8.08.0024, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, manteve as medidas constritivas anteriormente deferidas e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em seu recurso, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) não é parte legítima na execução, pois não possui vínculo societário ou comercial com a empresa WP Barbosa, tampouco com os agravados; (b) a dívida cobrada deve ser limitada aos dois cheques de sua emissão, e não ao montante integral cobrado na execução; (c) houve nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados os meios ordinários de localização de seu paradeiro; (d) a negativa da gratuidade de justiça não observou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, tampouco o disposto no art. 99, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC.

Pois bem. Inicialmente, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo,
não vislumbro a nulidade da citação alegada pela agravante, notadamente diante da existência nos autos da realização do ato pela via postal com aviso de recebimento (AR) devidamente recebido no endereço apurado pelo INFOJUD, conforme correspondência de fl. 101 dos autos da execução originária, cuja diligência não foi impugnada pela agravante.

Além disso, não há que se falar em ilegitimidade passiva para responder pela execução de título extrajudicial, tendo em vista que pelos dois cheques que aparelham o feito executivo foram emitidos pela agravante.

Ocorre que, a despeito do deferimento do efeito suspensivo, após revisitar os elementos dos autos e cotejá-los com as teses e antíteses das partes, entendo que a ausência de pertinência subjetiva alegada pela agravante e ainda a postulação de delimitação da dívida cobrada nos dois cheques emitidos por ela, realmente exigem dilação probatória que não é possível no âmbito da exceção de pré-executividade.

Afinal,
“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180055749, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).[...]”
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002177-52.2020.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2020).

No mesmo sentido: “
A exceção de pré-executividade é medida excepcional utilizada pelo devedor para alegar questão de direito ou de fato documentalmente provado, independente de dilação probatória e reconhecível de ofício pelo Juiz - A alegação de iliquidez e inexigibilidade do título extrajudicial é matéria própria de embargos à execução, conforme disposto no art. 917, I e IV, do CPC e demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou o incidente”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2013953-60.2024.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2024; Data de Registro: 14/02/2024).

Justamente por isso, tenho que deve ser mantida a intelecção externada pelo magistrado singular nestes termos:

“Quanto ao alegado excesso de execução, observo que a exceção de préexecutividade é cabível exclusivamente para o exame de matérias de ordem pública que possam ser demonstradas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Contudo, as alegações da excipiente exigem análise aprofundada da relação jurídica entre as partes, incluindo a verificação da origem e da composição do débito. Tais questões, por demandarem ampla produção de provas, extrapolam o escopo da exceção de pré-executividade e devem ser deduzidas, se for o caso, por meio de embargos à execução.

Relativamente à ilegitimidade passiva, sustenta a excipiente que não possui qualquer vínculo societário ou comercial com a coexecutada WP Barbosa ES Pratas ME, argumentando que os cheques que embasam a execução foram emitidos para outra finalidade e sem relação direta com o exequente. Contudo, conforme demonstrado nos autos, o exequente detém título executivo extrajudicial válido, que vincula a excipiente ao cumprimento da obrigação. A ausência de demonstração documental imediata que confirme as alegações impede o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva nesta fase processual.”

Por fim,
ao indeferir de plano a benesse da justiça graciosa, o magistrado de primeiro grau realmente não observou a regra do §2º, do art. 99, do CPC, para a aferição do requerimento da agravante pela concessão do benefício da justiça gratuita, denotando vício de atividade quanto ao ponto.

Isso porque, segundo orientação no âmbito do TJES,
“É nula a decisão que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça postulada.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004662-88.2021.8.08.0000, RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 21/01/2022).

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para anular a parte da decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça, a fim de que seja observada a sistemática do §2º, do art. 99, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)